Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-26.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000611-26.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), JAQUELINE ROSA TIBALDI - CPF: 698.586.751-00 (EMBARGANTE), DIRETOR GERAL DA PERICIA OFICIAL E IDENTIIFICAÇÃO TÉCNICA - POLITEC/MT (EMBARGADO), ALCIDES LIBERALI (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE FOTO 3X4 COM INSERÇÃO DA DATA MANUALMENTE COM CANETA ESFEROGRÁFICA – REQUISITO DO EDITAL NÃO PREENCHIDO - AUSÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO
ART. 1.022 DO CPC
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JAQUELINE ROSA TIBALDI
contra acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento nº 1034060-80.2017.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso do Embargado, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, contra ato do Diretor-Geral da POLITEC/MT, consistente na sua eliminação do concurso público, regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC – Técnico de Necropsia –, por ter sido considerada não recomendada, na Investigação Social (4ª fase), em razão de ter enviado uma foto 3x4 datada com caneta esferográfica.

Sustenta a embargante, em síntese, que “
o ato ilícito praticado pelo Agravante que causou prejuízos incalculáveis à Agravada, ao impedir que a cidadã, candidata aprovada em todas as fases do concurso em questão, deixasse de ser aprovada no concurso, por falta de data computadorizada em sua fotografia 3x4 que foi entregue com data escrita com caneta esferográfica no prazo determinado pelo concurso”.

Argumenta que “tirou a foto recente 3x4, que se encontra anexa (doc. 20), datou a mesma com caneta esferográfica, já que no edital acima referido, não havia qualquer especificação sobre a forma de colocar data da foto, também não havia qualquer proibição acerca da forma a ser datada, não proibindo o uso de caneta esferográfica”.

Assevera que “teve seu direito de provimento lesado em decorrência de uma foto que era recente e se encontrava datada, por excesso de burocracia, que se encontra em desacordo com o princípio da proporcionalidade, bem como, o princípio da razoabilidade”.

Ao final, requer que sejam os embargos de declaração conhecidos e providos, aplicando efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado mantendo a Embargante no cargo.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Embargado, conforme certidão no id. 585812963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JAQUELINE ROSA TIBALDI
contra acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento que desproveu o recurso do Embargado, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, contra ato do Diretor-Geral da POLITEC/MT, consistente na sua eliminação do concurso público, regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC – Técnico de Necropsia –, por ter sido considerada não recomendada, na Investigação Social (4ª fase), em razão de ter enviado uma foto 3x4 datada com caneta esferográfica
.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, como restou exposto no voto prolator do v. acórdão embargado as razões pelas quais reconheceu que a Embargante descumpriu a norma que regulamentava o certame, bem como apresentou precedente deste Tribunal quanto a matéria.

Aliás, transcrevo aqui o excerto do referido voto:

“É certo que o edital é a lei que regulamenta o certame, o qual estabelece regras que possam garantir o tratamento de isonomia dispensado a todos os interessados, com o objetivo de, também garantir a igualdade de condições a todos os candidatos para a ocupação do cargo público.

Veja, que a norma estabelecida no edital é clara ao dispor a exigência de apresentação de foto 3X4 recente e datada; contudo, no caso, conforme resposta do recurso administrativo e, conforme informado pela própria agravante, foi apresentada foto 3x4 “com inclusão a caneta da data, em descumprimento do edital
”.

Ademais, o edital prevê no item 16.4.1 que o candidato que não entregar os documentos ou entregar de fora incompleta, será eliminado do certame. Confira:

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

Ora, atentando-se ao previsto no item 16.4 ”k” do edital, na foto 3x4 exigida, deveria constar respectiva data de captura da imagem, o que configura, no mínimo, um entendimento do homem médio, quando se diz, foto “datada”, não sendo possível admitir a inclusão da data com caneta na alusiva foto.”
.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando os embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS OS REJEITOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020